Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. REDISCUSSÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Em sede de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, em que a parte autora indicou a TR como índice de correção monetária, tendo sido inclusive determinada a expedição de precatório, resta preclusa a discussão da matéria quanto ao cabimento ou não da correção pelo IPCA-E.
2. Não é o caso de se fixar honorários recursais, quando a decisão agravada não os fixou e não cuidou da matéria, indicando que não é o momento adequado para seu arbitramento.
3. Recurso não provido.